Tribunal: STF
Processo: ARE 1520697
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO AFIRMA TESE CONTRÁRIA AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O PRESENTE CASO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.



    2. A parte embargante deve, para que os embargos sejam processados, demonstrar objetivamente a divergência entre os acórdãos paradigma e embargado, com análise comparativa e indicação dos trechos que configuram o dissídio. A simples transcrição de ementas ou alegações genéricas não são suficientes para a admissibilidade dos embargos. Precedentes.



    3. Quanto aos paradigmas firmados nos ARE’s nº 1.511.980, 1.383.573 e RE 1.317.063, a Segunda Turma se limitou a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência desta Casa, inviabiliza o confronto com o julgado da outra Turma ou do Plenário.



    4. Já em relação aos paradigmas firmados no RHC 235.290/SP, na RCL 72.211/RS e no HC 207.459/SP, saliento que os precedentes indicados, proferidos em habeas corpus ou reclamação, são inaplicáveis para demonstrar divergência, uma vez que a jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica quanto à inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não emanam de recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes.



    5. Ademais, a parte embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão embargada.



    6. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.